Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-58.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000317-58.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERINALDO ROCHA DA LUZ

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. LEGITIMIDADE DA NOMEAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor de advogado nomeado como defensor dativo em processo penal, ante a ausência de defensor público na comarca. A sentença impugnada reconheceu a legitimidade da nomeação e condenou o Estado ao pagamento da verba honorária. No recurso, foram suscitadas preliminares de nulidade da sentença e, no mérito, impugnou-se a legalidade da condenação e o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença em razão da suposta ausência de contraditório e da existência de estrutura da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se é legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo e se o valor fixado mostra-se proporcional ao trabalho desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A participação do Estado da Bahia desde o início do processo, com regular citação e apresentação de contestação, afasta a alegação de ausência de contraditório, inexistindo vício capaz de macular a validade da sentença.

A mera existência formal de estrutura da Defensoria Pública na comarca não impede a nomeação de defensor dativo quando, na prática, não houver disponibilidade imediata para atuação no caso concreto, sendo legítima a nomeação para garantir a continuidade processual e o direito de defesa do acusado.

A atuação do advogado como defensor dativo, na ausência de defensor público, encontra amparo no art. 261 do CPP, sendo dever do Estado custear os honorários correspondentes, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 984, reconhece que as tabelas de honorários da OAB não vinculam automaticamente o juiz, mas podem ser utilizadas como parâmetro de referência, sendo possível o arbitramento de valores justos com base na complexidade e extensão do serviço prestado.

No caso concreto, o valor fixado observou critérios objetivos, baseando-se na atuação processual comprovada do defensor, incluindo resposta à acusação, participação em audiência e apresentação de alegações finais, não se revelando desproporcional ou arbitrário.

A remuneração do defensor dativo é consequência do dever constitucional do Estado em prestar assistência jurídica aos necessitados, não podendo o profissional ser prejudicado pela ausência de estrutura pública adequada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente ou indisponível a atuação da Defensoria Pública na comarca ou no momento processual.

O Estado é responsável pelo pagamento de honorários ao defensor dativo, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A tabela de honorários da OAB pode ser utilizada como parâmetro de referência, desde que o valor arbitrado pelo juiz seja motivado e proporcional à complexidade do serviço prestado.

A sentença que fixa honorários em favor de defensor dativo não é nula por ausência de contraditório se o Estado participou regularmente do processo desde seu início.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPP, art. 261; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 602.005/RS, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Tema Repetitivo 984; STF, RE 222.373 e RE 221.486; TJBA, Apelação nº 0000021-58.2013.8.05.0275, Rel. Des.ª Marta Moreira Santana, j. 06.04.2022; TJBA, Apelação nº 8000507-89.2023.8.05.0198, Rel. Des.ª Zandra Parada, j. 19.06.2024.